Tribunal: TJES
Processo: 5001497-07.2025.8.08.0028
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-05-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001497-07.2025.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAMILA LUCIO LOPES DE JESUS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE IRUPI
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001497-07.2025.8.08.0028

RECORRENTE: MUNICIPIO DE IRUPI

RECORRIDO: CAMILA LUCIO LOPES DE JESUS

JUIZ SENTENCIANTE: DANIEL BARRIONI DE OLIVEIRA

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DE MUNICÍPIO. ASSESSOR JURÍDICO. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO GARANTIDOR DA REPRESENTATIVIDADE JUDICIAL. IRREGULARIDADE INSANÁVEL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto por Município contra decisão judicial, subscrita por advogada ocupante de cargo comissionado de assessor jurídico, sem comprovação de vínculo com a Procuradoria Municipal.

2. Fato relevante. Inexistência de instrumento de mandato outorgado pelo Prefeito ou autoridade competente.

3. Decisão recorrida. Recurso apresentado sem demonstração de regular representação processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se ocupante de cargo em comissão pode exercer a representação judicial do Município, se existente Procuradoria instituída e (ii) saber se a ausência de procuração nos autos compromete a regularidade da representação processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Nos termos do CPC, art. 75, III, o Município deve ser representado em juízo por Prefeito ou Procurador, sendo matéria de ordem pública.

6. O STF firmou entendimento no sentido da unicidade institucional da Procuradoria Municipal, vedando a atuação judicial por ocupantes de cargos em comissão estranhos à carreira.

7. A advogada subscritora não comprovou integrar a Procuradoria Municipal, o que afasta sua legitimidade para representar o ente público em juízo.

8. Ainda que admitida, em tese, atuação excepcional, é indispensável a outorga de poderes mediante procuração.

9. A ausência de mandato impede o reconhecimento da regularidade da representação processual.

10. O vício é autônomo e suficiente para obstar o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: "1. A representação judicial do Município, quando instituída Procuradoria, é privativa dos Procuradores Municipais, vedada a atuação de ocupantes de cargos em comissão estranhos à carreira. 2. A ausência de procuração válida impede o reconhecimento da regularidade da representação processual e obsta o conhecimento do recurso.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Cobrança de FGTS ajuizada por
CAMILA LUCIO LOPES DE JESUS
em face do
MUNICIPIO DE IRUPI
, na qual a autora pretende a declaração de nulidade dos contratos temporários firmados com o requerido, em razão da inobservância dos requisitos autorizadores para o aludido vínculo e, por consequência, requer a condenação do recorrido ao pagamento do FGTS, dos períodos laborados entre os anos de 2002 a 2024 (ID 18298812).

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que (ID 15282256):

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para:

DECLARAR a nulidade dos contratos de designação temporária entre a Requerente e o Município de Irupi no período de 22/02/2022 a 23/12/2024, face ao manifesto desvirtuamento da contratação;

CONDENAR o Município de Irupi a pagar à Requerente os valores de FGTS do período laborado, com atualização pela Taxa SELIC até 08/09/2025 e, após, pelo IPCA-E + Juros de 2% a.a. (limitados à SELIC), conforme a EC 136/2025. Irresignado, o DETRAN/ES interpôs Recurso Inominado (ID 15282257), trazendo as mesmas matérias meritórias deduzidas na contestação.

Irresignado, o Município interpôs Recurso Inominado (ID 18299285), onde requer a reforma da sentença e improcedência dos pedidos contidos na exordial.

Nas contrarrazões (ID 18299288), a parte autora suscita, inicialmente, preliminar de não conhecimento do recurso por irregularidade de representação processual, sob o fundamento de que a advogada que representa o Município de Irupi, Dra. Hordalha Gomes Soares Oliveira (OAB/ES 12.695), foi nomeada, por Decreto (ID 18298822), para exercer o cargo em comissão de "Assessor Jurídico".

Todavia, assevera a parte autora, que a representação judicial dos Municípios é matéria de ordem pública e deve seguir estritamente os ditames do art. 75, III, do Código de Processo Civil, que estabelece que o Município será representado em juízo, ativa e passivamente, por seu prefeito, procurador ou associação de representação de municípios.

Conclui que o cargo de Assessor Jurídico, de natureza comumente comissionada e de livre nomeação, não se confunde com o de Procurador Municipal, este sim investido da função de representação judicial do ente público, cujo ingresso na carreira, nos termos do art. 132 da Constituição Federal, exige aprovação em concurso público.

No mérito, pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório
.

VOTO

Analisando os autos, chega-se à conclusão que a preliminar merece acolhimento.

Nos termos do art. 75, inciso III, do Código de Processo Civil, o Município será representado em juízo, ativa e passivamente, por seu Prefeito ou por Procurador, sendo esta regra de observância obrigatória, por se tratar de matéria de ordem pública.

No caso em análise, verifica-se que o recurso foi subscrito por advogada ocupante de cargo comissionado de Assessor Jurídico, conforme Decreto juntado aos autos (ID 18298822), não havendo comprovação de que integre os quadros da Procuradoria Municipal.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF nº 1037/AP, firmou entendimento no sentido de que, uma vez instituída a Procuradoria Municipal, deve ser observada a unicidade institucional, sendo privativas dos Procuradores Municipais as funções de representação judicial e extrajudicial do ente público, vedando-se o exercício dessas atribuições por ocupantes de cargos em comissão estranhos à carreira, senão vejamos:

Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Art. 43, V, §§ 4º e 5º, da Lei Complementar 136/2020, do Município de Macapá/AP. 3. Municípios não são obrigados a instituir Advocacia Pública Municipal. Liberdade de conformação. 4. Criada Procuradoria Municipal, há de observar-se a unicidade institucional. Exclusividade do exercício das funções de assessoramento e consultoria jurídica, bem assim de representação judicial e extrajudicial. Ressalvadas as hipóteses excepcionais, conforme a jurisprudência do STF. 5. Impossibilidade de ocupantes de cargos em comissão, estranhos ao quadro da Procuradoria-Geral do Município, exercerem as funções próprias dos Procuradores Municipais. 6. Parcial procedência do pedido. (STF - ADPF: 1037 AP, Relator.: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 19/08/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-08-2024 PUBLIC 22-08-2024)

Conforme assentado no referido julgado: “Criada a Procuradoria Municipal, há de observar-se a unicidade institucional (...), sendo impossível que ocupantes de cargos em comissão, estranhos ao quadro da Procuradoria-Geral do Município, exerçam as funções próprias dos Procuradores Municipais.”

Cumpre ainda reforçar que, mesmo que se afastasse, por hipótese, a premissa de existência de Procuradoria regularmente instituída no âmbito do Município de Irupi — circunstância que, em tese, poderia ensejar maior flexibilidade quanto à forma de representação judicial —, o vício verificado nos autos subsistiria por fundamento autônomo e suficiente ao não conhecimento do recurso.

Isso porque inexiste nos autos qualquer instrumento de mandato que confira poderes à advogada subscritora do recurso para atuar em nome do Município na presente demanda.

Com efeito, ainda que se admitisse a possibilidade excepcional de representação judicial por profissional não integrante de carreira de Procurador Municipal, seria imprescindível a demonstração inequívoca de poderes de representação, o que ordinariamente se dá por meio de procuração outorgada pela autoridade competente.

No caso concreto, entretanto, não há nos autos procuração outorgada pelo Prefeito Municipal ou por quem detenha poderes legais para tanto, circunstância que inviabiliza o reconhecimento da regularidade da representação processual.

A simples nomeação para o cargo comissionado de Assessor Jurídico, por si só, não supre a exigência de outorga de poderes específicos para atuação em juízo, tampouco autoriza presumir a capacidade postulatória em nome do ente público em demandas determinadas, especialmente quando ausente qualquer ato formal de constituição nos autos.

Assim, ainda que se afastasse a aplicação direta do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 1037/AP quanto à exclusividade da representação pela Procuradoria, remanesceria, de todo modo, vício insanável consistente na ausência de mandato, o que impede o reconhecimento da regularidade da atuação processual.

Dessa forma, por qualquer ângulo que se examine a questão — seja pela inadequação da investidura da advogada para o exercício da representação judicial do Município, seja pela ausência de procuração nos autos —, resta configurada a irregularidade de representação processual.

Dessa forma, ausente pressuposto de admissibilidade recursal, consistente na regularidade da representação processual, impõe-se o não conhecimento do recurso.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e nos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Sem condenação em custas face à isenção legal.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRE MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)